Tribunal: STF
Processo: RE 1394247
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Declaratória. Servidor Público. Idade para aposentadoria. Artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05. Sentença improcedente. Recurso inominado pela parte autora. Decisão que enfrentou e rejeitou todas as questões ventiladas no recurso. Acerto da decisão de primeiro grau. Recurso improvido, sentença mantida pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Art. 46, da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso I; 37; 40; e 201, da Constituição Federal e art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia dos autos reside na forma pela qual o Poder Público está calculando a idade mínima do autor, resultante da redução aludida no artigo 3º, inciso III da Emenda Constitucional nº 47/05. Sustenta a parte demandante que o cômputo deve ser efetivado em dias,ao revés da requerida, que argumenta que o cálculo para aposentadoria com paridade e integralidade deve ser efetuado tão somente em anos.



    (....)



    Do acima colacionado, extrai-se que o servidor que almeja usufruir de benefício previdenciário com proventos integrais, com fundamento na norma alhures transcrita, deve obrigatoriamente ter ingressado no funcionalismo público até 16.12.1998 e, apresentar igualmente de forma obrigatória e cumulativa: 35 anos de contribuição se homem, e 30 se mulher; 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 15 anos de carreira; 5 anos de exercício no cargo que pretende aposentar-se e; idade mínima, a qual será reduzida na proporção de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos de contribuição, se homem, e 30 de contribuição, se mulher.



    Neste particular, a Carta Magna estipulou idade mínima a ser observada por ocasião da aposentadoria, a qual deve ser atingida na modalidade almejada.



    Todavia, foi conferido aos servidores públicos o direito de reduzir a idade mínima em comento, unicamente na hipótese do servidor ostentar tempo de contribuição que supere o mínimo fixado na Emenda Constitucional nº 47/05. Nesse quadro, a cada ano de contribuição que exceder o marco mínimo legal, será reduzido um ano da idade mínima legalmente prevista.



    Sob está ótica, conclui-se que não assiste razão à parte demandante, à medida em que a benesse em tela foi instituída tão somente como uma retribuição pelo tempo de contribuição além do mínimo obrigatório, reduzindo o quesito etário fixado na Constituição Federal, o qual corresponde à idade completa, não havendo lastro legal para a pretendida idade proporcional. 



    O requisito da idade é completado a cada ano de vida, como é evidente. Não se está a falar de tempo de serviço, mas sim de cálculo da idade mínima. Deste modo, tendo o autor contribuído com mais 3 anos além do mínimo necessário, poderá reduzir esse tempo do requisito da idade mínima. Assim, se a idade mínima era 60 anos, poderá se aposentar quando completar 57 anos, não tendo havido nesta regra constitucional previsão de contagem de modo diverso. 



    Assim, tendo em vista que a Constituição da República delimitou idade mínima para o gozo de benefício previdenciário, de cumprimento obrigatório, a sua redução por meio do artigo 3º, inciso III da EC 47/05, deve se dar nos mesmos moldes, ou seja, considerando a idade completa e aperfeiçoada no tempo.



    Vale observar, por oportuno, que a disposição constitucional em comento encerra regramento que excepciona a regra geral. Neste prisma, como regra excepcional, deve ser interpretada restritivamente, não cabendo a interpretação extensiva pretendida pelo autor.



    Pondero, ainda, que o disposto no artigo 77, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, não enquadra-se no caso em tela, eis que versa sobre a contagem de tempo de serviço, o que não se confunde com a aferição da idade mínima exigida para fins de aposentadoria; de igual modo, a alteração efetuada pela EC 103/19, justamente porque posterior, não autoriza a modificação da forma de contagem estabelecida pela regra constitucional anterior. 



    Destarte, a improcedência é medida que se impõe, visto que o autor não detém direito à redução da idade mínima de forma proporcional". 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente